Tribunal: STF
Processo: ARE 1553840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. DOMÍNIO ÚTIL. TERRENO DE MARINHA. AUSÊNCIA DE AFORAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Apelação interposta em face de sentença que julga procedente o pedido autoral para reconhecer em favor dos autores o direito de usucapir o domínio útil referente ao imóvel objeto dos autos. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível o usucapião de terreno de marinha por particular.



    2. O art. 183, § 3º c/c art. 191, parágrafo único, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/1988 consignam expressamente que os bens públicos não poderão ser adquiridos por usucapião. Tal orientação também se encontra positivada no art. 102 do Código Civil, segundo o qual os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.



    3. Além disso, o Supremo Tribunal Federal cristalizou seu entendimento, ao editar a Súmula 340, de que, desde a vigência do Código Civil/1916, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.



    4. Os terrenos de marinha consistem em bens públicos já que são bens imóveis da União, necessários à defesa e à segurança nacional, que se estendem à distância de 33 metros para a área terrestre, contados da linha do preamar médio de 1831, conforme disposto no art. 1º, alínea a, do Decreto-Lei 9.760/46 e do art. 20, inciso VII, da Constituição Federal/1988. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5001651-59.2018.4.02.5108, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLONGEIRO, DJF2R 30.11.2022.



    5. O Código Civil adotou a presunção relativa no que se refere ao registro de propriedade imobiliária, por isso, em regra, o registro de propriedade não é oponível à União. Sob esse prisma, a Súmula 496/STJ esclarece que os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Assim sendo, não tem validade qualquer título de propriedade outorgado a particular de bem imóvel situado em área considerada como terreno de marinha ou acrescido. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0500320-75.2015.4.02.5108, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 11.10.2022; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0500320- 75.2015.4.02.5108, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 13.10.2022.



    6. É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0500182-64.2017.4.02.5003, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 11.5.2022.



    7. A jurisprudência se firmou no sentido de que é possível a usucapião da aquisição de domínio útil de bens públicos, desde que o bem imóvel esteja submetido ao regime de aforamento. Nessas circunstâncias, não há violação às normas que vedam a usucapião de bens públicos, uma vez que a prescrição aquisitiva se verificará entre particulares, isto é, o particular enfiteuta e aquele que reclama o domínio útil do bem por sua utilização, de maneira que o domínio pleno da União Federal, nesse cenário, não é afetado. TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0500968-73.2015.4.02.5102, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 18.7.2020; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0005614-43.2002.4.02.5102, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 18.9.2017.



    8. No caso dos autos, verifica-se que o imóvel objeto da demanda é terreno de marinha e, portanto, bem público. Além disso, o imóvel que se pretende usucapir não possui cadastro individualizado na SPU/RJ, razão pela qual não é possível a aquisição originária do seu domínio útil.



    9. Logo, o imóvel em questão é de propriedade da União, havendo nos autos informação de que não há contrato de aforamento vigente para o imóvel objeto deste processo. Portanto, mostra-se inviável a aquisição do domínio útil por usucapião pretendida pelos apelados. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0000891-92.2013.4.02.5102, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 7.12.2021.



    10. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, inciso VII; 183, "caput" e § 3º; e 191, "caput" e parágrafo único; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente